Tribunal: STF
Processo: RHC 229077
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE: PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 7.6.2023, por Alessandro Tomazelli Cardoso contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 812.013, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que, além das denúncias anônimas, os policiais obtiveram informações de usuários no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante. Antes mesmo do ingresso dos agentes na residência, foram encontrados entorpecentes que, segundo esses usuários, teriam sido vendidos pelo réu. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. 4. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 5. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o agravante registra extensa ficha de antecedentes criminais, sendo, inclusive, reincidente. 6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, 
e-doc. 26).



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o ’perigo gerado’ no momento da abordagem dos usuários não seria capaz de autorizar uma invasão domiciliar sem ordem judicial, uma vez que o crime de tráfico de drogas não demonstra tamanha urgência, ainda mais no caso de suposto traficante de pequena proporção” (fl. 3, e-doc. 33).



    Afirma que “a simples autuação em flagrante de alguém em posse de drogas ilícitas não induz automaticamente a conclusão da presença de pressupostos da prisão preventiva, especialmente perigo gerado pela liberdade do agente” (fl. 6, e-doc. 33).



    Sustenta ser “ilegal a prisão preventiva que apenas toma por base a quantidade e a variedade de drogas apreendidas sem que a decisão combatida aponte elementos outros, além daqueles próprios do tipo, que indique o periculum in libertatis do agente” (fl. 7, e-doc. 33).



    Assevera possuir residência fixa e emprego lícito.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) Já em sede liminar requer a revogação da prisão do recorrente mandando que se expeça em seu favor alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas de praxe e, no mérito, a concessão do recurso ordinário para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva do recorrente Alessandro” (fl. 7, e-doc. 33).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 47).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do presente recurso (e-doc. 49). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. No acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.(...)



    A Corte de origem refutou a nulidade de violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 68-69, grifou-se):



    ‘Assevera o impetrante, inicialmente, que o ingresso na residência do paciente ocorreu de forma ilegal, pois não possuíam mandado e não houve autorização. No boletim de ocorrência (mov. 1.26 – AC) constou a seguinte descrição dos fatos: '[...] A equipe rotam passou a levantar informações durante abordagens e realizar patrulhamento direcionado, colhendo informações que corroboravam as denúncias. [...] durante patrulhamento, visualizou um veículo gol de cor prata parado em frente a residência em questão, sendo visualizado um indivíduo saindo da residência de ‘Xumba’ e adentrando ao veículo, vindo o veículo a sair rapidamente. A equipe realizou a abordagem em local afastado o suficiente da residência para que não fosse percebida pelos moradores da referida casa. No veículo estavam as pessoas de Wilian Benicio de Oliveira, Manoel José de Rezende, Luciano Covre Paschoalotto e Francisco Flavio de Souza, todos usuários conhecidos na cidade. Em busca pessoal, nenhum ilícito fora localizado, em revista ao veículo fora localizada uma pedra de crack, de tamanho médio, pesando 0,3 gramas, em cima do banco do passageiro traseiro, local onde Wilian estava sentado. Wilian questionado relatou que a droga seria da pessoa de francisco, dizendo que eles teriam ido até a residência de ‘Xumba’ para comprar drogas, que francisco teria sido a pessoa que entrou e comprou a droga de ‘Xumba’, e que a droga seria para o consumo de todos. Luciano se manteve em silêncio. Manoel relatou a equipe que teriam ido até a residência de ‘Xumba’ para comprar crack para consumirem, que francisco teria entrado sozinho na residência e comprado a droga, e logo em seguida foram abordados, que a droga seria para o consumo de todos, e que luciano teria dado R$ 20,00 (vinte reais) e francisco R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprar a droga. Francisco confirmou as versões de Wilian e Manoel, relatando que teria comprado a droga de ‘Xumba’ pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais) e que a droga seria para o consumo de todos. Desta maneira foi dado voz de prisão a Wilian, Manoel, Luciano e Francisco por drogas para consumo, sendo solicitado o apoio da equipe de RPA de Colorado para o transporte dos presos, apoio este que se fez nos soldados Casa Nova e Adams. A equipe então foi até a residência de ‘Xumba’, assim com fundadas razões para realizar adentramento, sem a necessidade de romper obstáculos, sendo ‘Xumba’ encontrado próximo a sala juntamente de sua esposa e filho. Informado da situação este relatou não possuir ilícitos, porém em buscas na residência foram localizadas 2 (duas) pedras grandes de crack, ainda a serem fracionadas para a venda, pesando 3,5 gramas, que renderia após fracionadas aproximadamente 30 pedras para a venda. Também foram localizadas próximas a droga 2 (duas) laminas, sendo uma de gilete e uma de estilete, ambas com vestígios de crack, o que demonstra que ‘Xumba’ estava fracionando a droga para a venda. No quintal foi localizada um pé de cannabis sativa (maconha). No guardaroupas do quarto do casal foi encontrado um maço de dinheiro, totalizando a R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) em notas de diversas.' (...)



    Em atenção ao teor dos depoimentos apresentados, nota-se que havia, a princípio, fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, tendo em vista denúncias anônimas e por encontrarem ilícitos já na parte externa da residência.



    Nota-se que, embora o paciente alegue ser apenas usuário, havia fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, ante as denúncias anônimas de que ocorria o crime de narcotráfico e patrulhamento direcionado, por parte dos policiais entre a mercancia do ilícito, sendo que Willian Benéfico de Oliveira, Manoel José de Rezende, Luciano Covre Paschoalotto e Francisco Flavio de Souza alegaram ter ido a residência de ‘Chumba’ para comprar o ilícito.’



    No caso, o Tribunal de origem relatou que, além das denúncias anônimas, os policiais obtiveram informações de usuários no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante. Antes mesmo do ingresso dos agentes na residência, foram encontrados entorpecentes que, segundo esses usuários, teriam sido vendidos pelo réu.



    Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu, consoante pacífico entendimento desta Corte: (...)



    Noutro giro, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 63, com destaque):



    ‘A garantia da ordem pública como motivo autorizador de decretação da prisão preventiva reflete a paz e a tranquilidade que poderão ser abaladas caso o investigado não seja segregado. Sobre o fundamento da ‘garantia da ordem pública’, válido para respaldar a presente decisão, trazer à lume os ensinamentos doutrinários que, elucidando o conceito, alicerça esta decisão:



    Entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido (...) O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resulta útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção gera'.



    Ressalte-se que com a contenção do investigado busca-se evitar que o mesmo pratique crimes da mesma natureza novamente, visto que os elementos probatórios demonstram claramente que o autuado pratica a venda de ilícitos para subsistência. Registre-se que foi noticiada anonimamente à autoridade policial a ocorrência de traficância na residência do autuado, motivo pelo qual a equipe policial atuava em diligência naquelas proximidades.



    Além disso, o autuado é recalcitrante no cometimento de delitos (vide antecedentes criminais seq. 8.1), circunstância que fortifica a necessidade da medida de prisão para garantir a segurança social. (...)



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, asseverou (e-STJ, fl. 73, grifou-se):



    ‘Já o periculum libertatis (perigo da permanência do sujeito em liberdade) evidencia-se par a garantia da ordem pública. Uma vez que, o decisum impetrado restou amparado na necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta dos investigados e do paciente em questão Lucas Marlon Vicente (sic), evidenciada pela variedade de ilícitos, tais como crack e maconha, um pé de maconha, bem como lâminas de corte para fracionamentos dos ilícitos e elevada quantia de dinheiro em espécie (auto de exibição e apreensão – mov.1.9).



    É certo que a garantia da ordem pública se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado. Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social. Além de claro, ser importante a reincidência do Paciente que possui em seu desfavor, extensa ficha de antecedentes criminais (mov. 8.1). Nesse sentido: [...]’.



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o paciente registra extensa ficha de antecedentes criminais, sendo, inclusive, reincidente” 
(fls. 2-8, e-doc. 27).



    5. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do recorrente. 



    6. Constata-se ter sido sua prisão preventiva decretada e mantida pelas instâncias antecedentes com fundamento na necessidade de evitar-se a reiteração delitiva. Ressaltou-se que o recorrente “registra extensa ficha de antecedentes criminais, sendo, inclusive, reincidente”, destacando também a “variedade de ilícitos, tais como crack e maconha, um pé de maconha, bem como lâminas de corte para fracionamentos dos ilícitos e elevada quantia de dinheiro em espécie” (fl. 8, e-doc. 27). 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Também sem razão o recorrente quanto à alegação de nulidade da prova decorrente da violação de domicílio. 



    É de se anotar que, no acórdão impugnado, assentou-se que, “além das denúncias anônimas, os policiais obtiveram informações de usuários no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante. Antes mesmo do ingresso dos agentes na residência, foram encontrados entorpecentes que, segundo esses usuários, teriam sido vendidos pelo réu. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu, consoante pacífico entendimento desta Corte” (fl. 7, e-doc. 27).



    9. O acórdão objeto do presente recurso, pelo qual mantido o entendimento das instâncias ordinárias, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    10. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, pois, “em atenção ao teor dos depoimentos apresentados, nota-se que havia, a princípio, fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, tendo em vista denúncia anônimas e por encontrarem ilícitos já na parte externa da residência. 



    Nota-se que, embora o paciente alegue ser apenas usuário, havia fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, ante as denúncias anônimas de que ocorria o crime de narcotráfico e patrulhamento direcionado, por parte dos policiais entre a mercancia do ilícito, sendo que Willian Benéfico de Oliveira, Manoel José de Rezende, Luciano Covre Paschoalotto e Francisco Flavio de Souza alegaram ter ido a residência de ‘Chumba’ [recorrente] para comprar o ilícito” (fl. 7, e-doc. 7).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese do recorrente de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do recorrente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora